Tribunal: STF
Processo: HC 220422
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elenilda Gomes de Lemos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no HC nº 729.639/RJ.



    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada, em 27/07/2011, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II c/c art. 29; art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; e art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 



    Sustenta a impetrante, em síntese, i) excesso de prazo da custódia cautelar, destacando que a paciente está presa desde 9/10/2020, sem que finalizada a primeira fase do júri; ii) ter havido redesignação de audiência para o dia 9/11/2022, a agravar o constrangimento ilegal e; iii) viabilidade de medidas cautelares substitutivas (art. 319 CPP).



    Requer a revogação da prisão preventiva imposta à paciente ou a substituição por cautelares menos gravosas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão ora questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONDIÇÃO DE FORAGIDA. FEITO COMPLEXO. AUDIÊNCIAS REALIZADAS. AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO DESIGNADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS E AUDIÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AGRAVANTE EVIDENCIADA NA FUGA DA ACUSADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Assim, no período em que a agravante ficou foragida – da decretação da prisão preventiva, em 27/7/2011, até o cumprimento do mandado, em 9/10/2020 – não há falar em excesso de prazo. 



2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedente. 



3. Embora a agravante esteja segregada cautelarmente há mais de um ano, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri. Ressalta-se que já foram realizadas audiências de instrução e julgamento, com a ouvida de testemunhas. Conforme se extrai do sítio eletrônico do Tribunal de origem (Ação Penal n. 2210477-16.2011.8.19.0021), a última audiência, realizada em 13/4/2022, contou com a participação da acusada por intermédio do teams, sendo feita a ouvida de testemunha na ausência da ré, por revelar temor de depor em sua presença. Além disso, na oportunidade, a defesa requereu o relaxamento da prisão e foi dada vista ao Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido e com relação às testemunhas faltantes. Inclusive, em decisão prolatada em 25/7/2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo, sendo designada audiência em continuação para o dia 28/9/2022, com a expedição de mandados de intimação para as testemunhas Fagner e Patrícia. Tais dados indicam que inexiste mora desarrazoada imputável ao Juízo processante e que o processo caminha para a sua finalização. 



4. Ademais, consigne-se que, em razão de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. 



5. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 



6. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



7. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, pois a periculosidade social da agravante está evidenciada na fuga da acusada. 



8. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, a agravante ficou foragida após o cometimento do delito, permanecendo em local incerto e não sabido, o que ensejou sua citação por edital, e, sem resposta no prazo, foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Conforme se extrai do caderno processual, o mandado de prisão somente foi cumprido em 9/10/2020. 



9. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade da agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 



10. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP (AgRg no HC 582.995/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 25/8/2020). 



11. Agravo regimental desprovido. (Doc. 10).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Ribeiro Dantas,



    “Conforme se extrai do sítio eletrônico do Tribunal de origem (Ação Penal n. 2210477-16.2011.8.19.0021), a última audiência, realizada em 13/4/2022, contou com a participação da acusada por intermédio do teams, sendo feita a ouvida de testemunha na ausência da ré, por revelar temor de depor em sua presença. Além disso, na oportunidade, a defesa requereu o relaxamento da prisão e foi dada vista ao Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido e com relação às testemunhas faltantes. Inclusive, em decisão prolatada em 25/7/2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo, sendo designada audiência em continuação para o dia 28/9/2022, com a expedição de mandados de intimação para as testemunhas Fagner e Patrícia. Tais dados indicam que inexiste mora desarrazoada imputável ao Juízo processante e de que o processo caminha para a sua finalização.



    (...)



    Desse modo, ainda que a acusada esteja presa desde 9/10/2020, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 



    No que tange à fundamentação da segregação cautelar, tem-se que, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. ” (doc. 10)



    Vê-se, portanto, que a decisão atacada reconheceu a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo, aludindo ao trâmite regular do feito, consideradas as peculiaridades do caso (paciente que permaneceu foragida, suspensão de prazos, necessidade de oitiva de testemunhas).



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (HC nº 191.330-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/20).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente